Tribunal: STF
Processo: ARE 1448759
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o qual deu parcial provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelos recorrentes tão-somente para afastar da pronúncia a qualificadora relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (Doc. 29, fl. 6); e de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, o qual confirmou decisão monocrática proferida pelo Min. RIBEIRO DANTAS que deu provimento apenas parcial ao Recurso Especial interposto pela defesa para determinar o desentranhamento das provas decorrentes da interceptação telefônica e prorrogações, mas mantendo a pronúncia do acusado e autorizando o prosseguimento da ação penal (Doc. 90, fl. 6; e Doc. 101). 



    No Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do TJRS (Doc. 35), com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a defesa sustenta a ilicitude das provas produzidas mediante interceptações telefônicas autorizadas sem respeito ao art. 5º da Lei 9.296/1996, incorrendo, portanto, em violação aos arts. 5º, XI e LVI; e 93, IX, da CF/1988.



    O recurso foi inadmitido na origem aos fundamentos de que (a) o Recurso Extraordinário é inepto, ante a deficiência na fundamentação da repercussão geral da matéria, o que induz à aplicação da Súmula 284 do STF; (b) quanto à alegada violação ao art. 5º, XII e LVI, da CF/1988, não houve o devido prequestionamento, o que atrai a incidência ao caso das Súmulas 282 e 356 do STF; (c) a análise da pretensão recursal demanda o exame do art. 157 do CPP e da Lei 9.296/1996, de forma que eventual violação à Constituição deu-se de maneira reflexa ou indireta; (d) Basta uma simples leitura do acórdão, bem como das respectivas decisões que autorizaram as interceptações telefônicas, para se verificar que restou observado o art. 93, IX, da Constituição Federal; e (e) as argumentações recursais demandam o revolvimento das provas dos autos, incidindo, no caso, o óbice da Súmula 279/STF (Doc. 43).



    No Agravo (Doc. 45), a parte recorrente alega que (a) a decisão retro operou em verdadeiro equívoco, haja vista que as razões recursais apresentadas, em momento algum, são insuficientes ou insubsistentes para demonstrar e, ato contínuo, ensejar o conhecimento por parte do Pretório Excelso das violações ao texto da Constituição Federal de 1988 ocorridas nestes autos, conforme adiante restará demonstrado (Doc. 45, fl. 11); e (b) demonstrou a repercussão geral da matéria. No mais, reitera os fundamentos do apelo extremo no sentido da nulidade das interceptações telefônicas acostadas aos autos.



    Por sua vez, o Ministro RIBEIRO DANTAS, nos autos do Agravo em Recurso Especial 484.267, deu provimento parcial ao recurso da defesa para determinar o desentranhamento das provas decorrentes da interceptação telefônica e prorrogações. Todavia, manteve a pronúncia do acusado e autorizou o prosseguimento da ação penal (Doc. 90).



    Essa decisão foi confirmada pela QUINTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em acórdão assim ementado (Doc. 101):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PRORROGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PROVA ILÍCITA. DESENTRANHAMENTO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. OUTROS MEIOS DE PROVA. NEXO COM A PROVA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. O reconhecimento da ilicitude de interceptação telefônica e sua prorrogação, em razão de ausência de fundamentação da decisão judicial, gera o seu desentranhamento dos autos, bem como a proibição de menção a ela durante o julgamento em Plenário do Tribunal do Júri, mas não impede a manutenção da pronúncia dos acusados quando se verifica que as instâncias ordinárias encontraram indícios suficientes da autoria na prova testemunhal produzida em juízo, sem qualquer indicação de terem as autoridades chegado a ela como decorrência da prova reconhecida como ilícita.



    2. Agravo regimental conhecido e improvido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 104), foram rejeitados ao fundamento de que Não há omissão na decisão que, embora declarando a inadmissibilidade de interceptação telefônica e prorrogações, por falta de fundamentação, determina seu desentranhamento, mas mantém a pronúncia dos acusados, demonstrando que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem não se baseou nas respectivas conversas e sim em outros elementos válidos, independentes e não derivados da referida prova ilícita (Doc. 111, fl. 1).



    Interpostos novos Embargos de Declaração (Doc. 114), foram, igualmente, rejeitados (Doc. 120).



    Na sequência, foram interpostos Embargos de divergência (Doc. 126), os quais foram indeferidos liminarmente (Doc. 149).



    No Recurso Extraordinário interposto em face do acórdão do STJ (Doc. 179), com amparo no art. 102, III, “a”da Constituição Federal, a defesa alega que ao dar provimento apenas parcial ao Recurso Especial, declarando a nulidade das provas obtidas mediante interceptações telefônicas ilegais, mas mantendo a decisão de pronúncia dos réus, a Corte Cidadã violou o art. 5º, LVI, da CF/1988.



    Para tanto, aduz que mesmo que as interceptações telefônicas ilegítimas venham a ser extraídas dos autos, ainda são mantidas nos autos as provas derivadas das ilícitas (a exemplo da colheita da prova testemunhal, cujos depoimentos em sede policial e judicial só foram viabilizados a partir do “descobrimento” de testemunhas pela autoridade policial no bojo das interceptações telefônicas) (Doc. 179, fl. 11).



    Em juízo de admissibilidade, inadmitiu-se o RE aos fundamentos de que (a) incide, na hipótese, a Súmula 279 do STF; e (b) a análise da matéria ventilada depende do exame do art. 157, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal (Doc. 190).



    No Agravo (Doc. 197), a parte recorrente refuta a incidência dos referidos óbices. 



    É o relatório. Decido. 



     



    No que diz respeito ao Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do TJRS, a argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Quanto ao RE interposto em face da decisão do STJ, igualmente, não pode ser conhecido. Isto porque os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 179, fls. 9-10):



    “36. Por oportuno, necessário firmar que o caso em apreço supera os interesses individuais veiculados no feito, sendo paradigmático em decorrência de suas possíveis repercussões políticas, sociais, econômicas e jurídicas que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. 



    37. De igual modo, o tema ora abordado – efeitos secundários do reconhecimento da ilicitude probatória pelo STJ - atinge um número significativo de demandas em tramitação perante o Poder Judiciário, restando demonstrada a repercussão geral que a decisão exarada nestes autos suscitará, pelo que resta cumprido, também, o requisito veiculado pela regra inscrita no artigo 1035 do Código de Processo Civil.



    38. Assim, a Repercussão Geral cujo reconhecimento é pretendido no presente feito busca esclarecer, primeiramente, a seguinte questão: é válida e legítima a decisão proferida pelo STJ que reconhece a ilicitude de uma determinada prova obtida em investigação, mas deixa de submeter as provas posteriormente produzidas à análise da eventual ilicitude por derivação? 



    39. E, acaso se conclua pela ilegitimidade desse decisium, cumpre ser esclarecido a quem incumbe apreciar a existência de ilicitude em relação às provas derivadas daquelas declaradas ilícitas: ao juiz de primeira instância, onde foram produzidas tais provas, ou ao próprio STJ, responsável pela declaração de ilicitude da prova? 



    40. Desta forma, a temática ora proposta apresenta, exime de dúvida hipótese concreta de ofensa direta ao texto constitucional, haja vista que seu artigo 5º, LVI, estabelece expressamente que “são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos”, não havendo o estabelecimento de qualquer distinção, sob este prisma, das provas formal e materialmente ilícitas daquelas cuja ilicitude decorra por derivação destas. 



    41. Por fim, impõe-se, desde já, o afastamento do enunciado da Súmula n. 279 deste Excelso STF, tendo em vista que o presente Recurso Extraordinário não tem por objeto a (re)análise dos elementos de prova contidos nos autos. O que se sustenta, de fato, é que a ausência de análise da extensão dos efeitos secundários do reconhecimento da ilicitude probatória acarreta situação de violação da garantia constitucional de vedação das provas ilícitas, devendo ser definido a qual autoridade judiciária incumbe a apreciação de tais efeitos.



    42. Tem-se, assim, que os requisitos formais necessários para o conhecimento do presente Recurso Extraordinário restam devidamente preenchidos. E, superada esta questão, a análise do mérito se mostra impositiva”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os fundamento do Superior Tribunal de Justiça para decidir a controvérsia (Doc. 101):



    “2. Da existência de provas não derivadas das ilícitas:



    A questão devolvida na via do agravo regimental tem previsão legal no art. 157, do CPP, cuja redação é a seguinte: 



    Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. 



    § 1º São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. 



    § 2º Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. 



    Uma leitura dos textos legais acima transcritos deixa bem claro que não só a prova ilícita é inadmissível, mas também a prova dela derivada. Mas os elementos probatórios que não decorram das provas ilícitas, obviamente, continuam válidos. 



    Os agravantes parecem sugerir que os demais elementos instrutórios seriam derivados da ilicitude da interceptação telefônica. 



    No entanto, também parecem se concentrar suas atenções muito mais nas manifestações da autoridade policial e do órgão acusatório, não nas decisões judiciais. 



    Ademais, eles próprios admitem que a derivação não abrangeu tudo o que consta dos autos. Confira-se: 



    “Assim, ressalvadas algumas poucas oitivas realizadas nos dias anteriores, grande parte da investigação, que culminou no oferecimento da denúncia – e posterior decisão de pronúncia – em desfavor dos ora agravantes, foi realizada a partir de elementos colhidos nas degravações das ligações telefônicas interceptadas, [...]” (e-STJ, fl. 2931; grifou-se) 



    Como se vê especialmente nos trechos acima destacados, os agravantes reconhecem que foram ouvidas pessoas fora da prova ilícita e da sua derivação. E também assumem que a inadmissibilidade alcança “grande parte” da investigação, mas não a totalidade da prova. 



    Na mesma linha, deixei registrado na decisão agravada que os recorrentes, em razões de recurso especial, ao apresentarem a tese da desnecessidade da interceptação telefônica, também admitiram que ela era prescindível, quando argumentaram justamente que já havia nos autos elementos suficientes, independentemente desse meio de prova mais invasivo. 



    Mas não é só. O acórdão recorrido, no mesmo caminho, ao entender presentes os indícios necessários à submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, sequer se fundamentou no conteúdo das interceptações telefônicas, baseando-se, pelo contrário, na prova oral produzida nos autos. 



    […]



    Como se vê, o trecho acima copiado indica que a pronúncia aconteceu com base na prova testemunhal. Além de não haver menção ao conteúdo das gravações telefônicas, tampouco foi feita referência a prova dela derivada. 



    O agravante questiona reconhecimentos pessoais, ouvida de testemunhas, prisões e quebras de sigilo bancário e fiscal, dizendo que tudo isso seria prova ilícita por derivação. Porém, desses meios de prova, o acórdão só se fundamentou na prova testemunhal, sem mencionar que o MP chegou a ela em razão das conversas telefônicas interceptadas. Aliás, ao mencionar a testemunha Omar, o acórdão registrou que ela tinha conhecimento dos fatos por ter passado casualmente pelo local do crime quando ele foi cometido. A decisão da primeira instância não foi diferente: 



    […]



    Inclusive, foi longa a fase probatória em juízo, sem que, mais uma vez, houvesse qualquer indicação nas decisões judiciais de que as testemunhas tivessem sido ouvidas por terem sido citadas nas conversas telefônicas cuja ilicitude foi por mim reconhecida. Confira-se o que o juiz de 1ª instância fez constar no relatório: 



    […]



    Em outras palavras, na instrução em juízo, sob o crivo do contraditório, foram ouvidas nada menos que quarenta e seis pessoas, tendo as instâncias de origem mencionado a presença de indícios suficientes da autoria com base em alguns dos depoimentos, sem nenhum nexo de causalidade com as interceptações telefônicas. Para admitir que tais provas derivaram da ilícita, haveria necessidade de profunda incursão na apreciação das provas, providência vedada pela Súmula 7/STJ”.



    Como se observa, (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional (Código de Processo Penal), de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 121, §1º, I E IV, E 158, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADO JUÍZO POSITIVO DE PRONÚNCIA FUNDADO EM PROVA ILÍCITA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020.



    2. Agravo interno desprovido” (ARE 1391082 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe. 13/9/2022).



    “[...] ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVI E LVII, DA CONSTITUIÇÃO. VEDAÇÃO À UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS E PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA INDIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. TEMA 182. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.234.754-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/12/2019).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente